Tribunal: TJMT
Processo: 1004095-73.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004095-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – OPERAÇÃO ALTER EGO – RETOMADA – ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013, ART. 33,
CAPUT
, E ART. 36 DA LEI 11.343/2006 – PRETENSÃO –
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS OBJETIVAMENTE DISTINTAS – PACIENTE QUE POSSUI ATUAÇÃO ESPECIFICA E COM RESPONSABILIDADE DIFERENTE –
GENITOR DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – ÚNICO RESPONSÁVEL – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE AO CUIDADO DO FILHO NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em
extensão de benefício.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Wisley Barbosa Itacaramby
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente está preso preventivamente desde 13 de dezembro de 2022, em virtude da “Operação Alter Ego – Retomada”, por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 36 da Lei 11.343/2006.

Asseverou que a prisão preventiva do corréu Akauã Galiazzo Silva Soares foi revogada, tendo o paciente realizado pedido de extensão de benefício, contudo, o Douto Juízo negou, pois entendeu que estavam em condições diferentes.

Declarou que o paciente é primário, não é um indivíduo levado a atividades criminosas, detém residência fixa, ocupação lícita (tatuador com empresa regularmente inscrita, sob o regime de microempreendedor individual), além de possuir filho menor de 06 (seis) anos de idade que depende financeiramente do acusado e, a manutenção do cárcere impacta diretamente no sustento do infante.

Alegou que o paciente se encontra nas mesmas condições fático-jurídicas do réu Akauã, pois respondem pelos mesmos tipos penais, razão pela qual impõe-se a aplicação do art. 580, do CPP, eis que a situação processual é idêntica.

Salientou que a fundamentação adotada pelo Douto Juízo impetrado, de que o beneficiário exercia a “função de gerência” na organização, em contrapartida com a função do Akauã de “traficante” e “disciplina”, não respeita a lei processual ou a jurisprudência, uma vez que leva à violação da isonomia entre as partes do processo e pune de forma mais severa alguns dos núcleos do tipo penal de organização criminosa.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP)
. (Id. 153539662)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 160815199). Informações juntadas (Id. 164245662).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Wesley Sanches Lacerdo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 164527661)

“
Sumário:
Habeas corpus – Organização Criminosa, tráfico de drogas e associação para tal fim – Prisão preventiva decretada – Alega ausência dos pressupostos da prisão preventiva e semelhança fática-processual a outro corréu, que fora outorgada a liberdade provisória; predicados pessoais favoráveis – Pedido de revogação da prisão preventiva – Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, demonstrados nos Relatórios Policiais e demais documentos colacionados aos autos – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública – Paciente apontado como gerente do Comando Vermelho na cidade de Primavera do Leste/MT – Necessidade de interromper/cessar atuação do grupo criminoso – Decisão constritiva fundamentada – Situações fático processuais distintas – Paciente apontado como gerente da facção, corréu como traficante do grupo criminoso – Posição hierárquica inferior – Extensão que não deve prosperar – Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores do pleito – Medidas cautelares alternativas insuficientes –
Parecer pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Wisley Barbosa Itacaramby
, contra ato emanado pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa pede a extensão do benefício concedida ao corréu Akauã, trazendo os predicados pessoais do paciente, relatando que ambos então em situações processuais idênticas, além de descrever que o beneficiário possui 01 (um) filho de 06 (seis) meses de vida, que depende financeiramente do acusado e, a manutenção do cárcere impacta diretamente no sustento do infante.

As informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 164245662)

Excelentíssimo Senhor Relator.

Cumprimentando-o respeitosamente, venho, por meio deste, prestar a informação solicitada pelo Departamento da 2ª Secretaria Criminal diretamente nos autos de n° 1008019-15.2022.8.11.0037, referente ao Habeas Corpus n° 1004095- 73.2023.8.11.0000, impetrado em favor do paciente WISLEY BARBOSA ITACARAMBY, nos seguintes termos:

A requisição das presentes informações foi recebida em 15/03/2023.

O pleito defensivo presente neste habeas corpus encontra-se amparado, sobretudo, em alegações de igualdade fática entre o paciente e o corréu AKAUÃ GALIZAALO SILVA SOARES (o qual teve sua prisão preventiva revogada pelo Juízo originário) e predicados pessoais favoráveis ao paciente.

A liminar requestada pela defesa foi indeferida e os argumentos acima mencionados foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador.

Segundo consta dos autos de n° 1008019-15.2022.8.11.0037, a prisão preventiva de WISLEY foi decretada no dia 29/11/2022 na decisão encartada sob o ID 104057236.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 13/12/2022 (ID 106199512).

Verifica-se dos autos de n° 1001153-54.2023.8.11.0037 que a denúncia foi oferecida em 14 (quatorze) peças diferentes em virtude da expressiva quantidade de acusados, os quais somam cerca de 140 (cento e quarenta), no dia 21/03/2023. WISLEY foi denunciado na exordial de número 08 (ID 113056449) como incurso no tipo penal do art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

As denúncias ainda não foram recebidas por este juízo em decorrência do desmembramento determinado no despacho de ID 113598483, aliado ao fato se serem 140 (cento e quarenta) réus, cuja situação há de ser analisada individualmente de cada denunciado, para fins de recebimento de denúncia e manutenção de prisão preventiva, o que leva tempo razoável.

Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.

Decisão que indeferiu o pedido de extensão: (Id. 160121181)

Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração e extensão de beneficio formulado por WISLEY BARBOSA ITACARAMBY e ALEXSANDER SILVEIRA NETO.

DAIANY RODRIGUES MAGALHÃES também requer a reconsideração dadecisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar (id Num. 109969139).

A defesa de ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA apresenta pedido derevogação da prisão preventiva (id. Num. 110579715).

Parecer do Ministério Público pelo indeferimento dos pedidos acima (id. Num.110349240).

É o relato. Decido.

Em relação aos pedidos de reconsideração formulados por WISLEYBARBOSA ITACARAMBY, ALEXSANDER SILVEIRA NETO e DAIANY RODRIGUESMAGALHÃES verifico que foram devidamente analisados anteriormente e desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar os deferimentos, devendo ser indeferidos.

No que tange ao pedido de extensão de benefício concedido a AKAUÃGALIAZZO SILVA SAORES formulado por WISLEY BARBOSA ITACARAMBY e ALEXSANDERSILVEIRA NETO, não merecem deferimento.

Compulsando os autos, verifica-se que os ora requerentes e Akauã Silva Soares não se encontram na mesma situação fático-processual, haja vista que ed acordo com as investigações preliminares Wisley exerce a função de gerência na organização na distribuição de drogas e recebimento do dinheiro proveniente dos integrantes e dos comércios pagadores de mensalidade. Já Alexsander, constatou-se que após análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, que o mesmo é associado ao número de registro faccional 7.474, sem contar que possui histórico criminal no tráfico de drogas, posse de arma de fogo e entre outros praticados em Primavera do Leste (conforme antecedentes criminais de id. Num. 103366543 - Pág. 1).

Como se vê, o modus operandi empregado na ação delitiva demonstra agravidade concreta do delito e a elevada periculosidade dos investigados.

Ademais, Alexsander é contumaz na prática de crimes possuindo, inclusive, condenação transitada em julgado (2000073-77.2019.8.11.0037) de modo que imprescindível sua segregação cautelar a fim de evitar a reiteração criminosa.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça já decidiu:

(...)

Ante o exposto, indefiro os pedidos de extensão formulados por WISLEYBARBOSA ITACARAMBY e ALEXSANDER SILVEIRA NETO.

O pedido de extensão
o
do benefício feito pelo impetrante recai nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais.

Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”. (sic).

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822)

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferida ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

Contudo, não se pode falar em situações idênticas entre o beneficiário e o corréu Akauã, especialmente porque, o juiz de primeiro grau observou que ambos supostamente exercem funções diversas na organização criminosa, uma vez que o paciente, em tese, possui a função de gerência, arrumando a distribuição de drogas e o recebimento do dinheiro derivados dos integrantes e dos comércios que pagam mensalidade para a organização criminosa, enquanto Akauã aparentemente exercia a função de “traficante” e “disciplina”, o que evidencia situação diferenciada entre ambos

Nesse sentido:

PEDIDOS DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICA. TERCEIRO REQUERENTE BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. PEDIDOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E INDEFERIDOS. 1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. 2. No caso, embora presos por força da mesma decisão, dois requerentes apresentam situações fáticas distintas, pois além de exercerem papel de liderança, segundo a denúncia, tinham atuações específicas no esquema criminoso (ALEXANDRE KELLER GUIMARÃES VALARINI seria sócio do líder da organização, além de haver indícios de sua ligação com a fação criminosa PCC, e ADÃO NOEL MAZETTO seria proprietário de uma empresa de transporte que supostamente utilizava os veículos roubados pela organização em sua frota para o exercício de suas atividades), contexto que afasta a aplicação do art. 580 do CPP. 3. O terceiro requerente, ISMAEL FARIA RODRIGUES, já foi beneficiado com a liberdade provisória, por decisão da Quinta Turma, em 12/3/2019, no RHC 106.110. 4. Pedidos de ALEXANDRE KELLER GUIMARÃES VALARINI e ADÃO NOEL MAZETTO indeferidos. Prejudicado o pedido de ISMAEL FARIA RODRIGUES. (STJ - PExt no HC: 484002 GO 2018/0333578-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2019)

PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICA. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. 2. No caso, os denunciados apresentam situações fáticas distintas - o recorrente, motorista do Polo de Distribuição de Combustíveis de Senador Canedo/GO, supostamente integraria o "Núcleo Logístico", e a requerente, por sua vez, integraria o "Núcleo Operacional Armado", possivelmente atuando como "isca". Embora presos por força da mesma decisão, os denunciados apresentam situações fáticas distintas, com atuações específicas no esquema criminoso, o que afasta a aplicação do art. 580 do CPP. Precedentes. 3. Pedido de extensão indeferido. (STJ - PExt no RHC: 106110 GO 2018/0322325-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019)

Conforme nos orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante, exige-se um liame subjetivo entre os réus. Vejamos:

“[...] Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. MinistroNEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)

“[...] Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Por fim, quanto ao fato do paciente possuir filho menor de idade, porque comprovadamente possui filho menor de 12 (doze) anos de idade, trazendo à baila as certidões de nascimento do infante (Id. 160121156 – pág. 13), além de se tratar de situação excepcionalíssima, não existi nenhum pedido direito de prisão domiciliar, assim como, não há comprovação de que seja o único responsável pelos cuidados dos infantes, visto que não é possível saber se as crianças estão sob os cuidados de outra pessoa da família, inclusive da genitora.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Wisley Barbosa Itacaramby
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023